Tribunal: TJDFT
Processo: 0700836-93.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCONHECIMENTO DA ADULTERAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOLO ESPECÍFICO. INEXIBILIDADE.
1. Havendo provas nos autos comprovando a materialidade e autoria, resta inviável a absolvição do réu, devendo ser mantida sua condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal.
2. A apreensão do veículo com sinal de identificação adulterado se amolda ao tipo penal do artigo 311, §2o, inciso III, do Código Penal, cabendo ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar não ter ciência da adulteração, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. O tipo penal da adulteração de sinal identificador de veículo configura crime formal, que se consuma, dentre outras formas, com a simples conduta de adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, manter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, com placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado, sem exigir dolo específico.
4. Recurso conhecido e não provido.